Tribunal: STF
Processo: ARE 1600846
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário formalizado em face de acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (e-doc. 54):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. COMPETÊNCIA PARA JULGAR CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão que concedeu ordem em habeas corpus, determinando o processamento e julgamento de ação penal pelo Juizado de Violência Doméstica, em razão de crime de estupro de vulnerável tentado contra adolescente. 
2. A decisão agravada baseou-se na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a competência do Juizado de Violência Doméstica para processar e julgar ações penais relativas a práticas de violência contra crianças e adolescentes, nas comarcas onde não houver vara especializada. 
II. Questão em discussão 
3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus é cabível para questionar a competência fixada em desconformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 
4. A questão também envolve a interpretação do parágrafo único do art. 23 da Lei n. 13.431/2017, quanto à obrigatoriedade ou preferência de julgamento por varas especializadas em violência doméstica. 
III. Razões de decidir 
5. O Superior Tribunal de Justiça possui competência para uniformizar a interpretação da legislação federal, garantindo a proteção integral e a prioridade absoluta aos direitos de crianças e adolescentes. 
6. A jurisprudência consolidada do STJ determina que, na ausência de vara especializada, a competência para julgar crimes contra crianças e adolescentes é do Juizado de Violência Doméstica, independentemente de questões de gênero ou circunstâncias do crime. 
7. A decisão agravada não viola a separação dos poderes, pois busca cumprir compromissos internacionais e a legislação interna de proteção à infância e adolescência. 
8. A preocupação com a sobrecarga das varas de violência doméstica deve ser solucionada por medidas administrativas, não podendo afastar a aplicação da lei federal e da jurisprudência do STJ. 
IV. Dispositivo e tese 
9. Agravo regimental não provido. 
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus é cabível para corrigir fixação de competência em desconformidade com jurisprudência consolidada. 2. A competência para julgar crimes contra crianças e adolescentes, na ausência de vara especializada, é do Juizado de Violência Doméstica, conforme jurisprudência do STJ.". 
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 13.431/2017, art. 23, parágrafo único; CF/1988, art. 227. 
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 728.173/RJ; STJ, EAREsp 2.099.532/RJ; STJ, REsp 2.005.974/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14.02.2023.”

Nas razões do recurso extraordinário (e-doc. 63), a parte recorrente alega contrariedade aos artigos 5º, inciso LXXVIII, 93, inciso IX, 96, inciso I, ‘a’ e ‘d’, e II, ‘d’, 110, caput, e 125, §1º, da Constituição Federal.  
Narra, em síntese, que 

“No Estado de São Paulo, as varas de violência doméstica foram criadas nas comarcas maiores, com o objetivo de julgar os crimes cometidos contra mulheres no contexto trazido pela Lei nº 11.340/2006, o que já é, por si mesma, tarefa hercúlea: não só tais varas recebem número expressivo de novos casos todos os anos, mas não possuem a estrutura técnica especializada que delas se espera, para que possam atender devidamente as mulheres vítimas de violência desse tipo.
Portanto, pode-se facilmente concluir, à vista do conhecimento da realidade das varas de violência doméstica, que não é conveniente a reunião de competências da Lei Maria da Penha e da Lei Henry Borel em um mesmo Juízo, ainda que de modo transitório, sob pena de se desvirtuarem relevantes finalidades político-criminais subjacentes à Lei nº 11.340.
(...)
O ideal, repita-se, é a criação, nos exatos termos da Lei nº 13.431, de juizados ou varas especializadas em crimes contra criança e adolescente. Até a sua implementação, o julgamento e a execução das causas decorrentes das práticas de violência contra criança ou adolescente devem ficar a cargo das varas criminais, salvo quando a vítima for menina, agredida no contexto doméstico e familiar – o que não é a hipótese do presente caso –, quando o julgamento deverá ocorrer no âmbito do juizado ou vara especializados em violência doméstica.”

Requer, ao fim, o provimento do recurso para “reformar o julgado e manter-se a competência das Varas Criminais para julgar crimes cometidos contra crianças e adolescentes, enquanto não criadas varas especializadas próprias.”
É o relatório. Decido.
Verifica-se dos autos que o juízo de admissibilidade exercido pela  Vice-Presidência do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário quanto à matéria tratada no Tema nº 339 da sistemática da repercussão geral e não o admitiu quanto às demais alegações (e-doc. 75). 
Cumpre observar, nessa toada, que não cabe agravo dirigido a este Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) contra o capítulo da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil, por aplicação dos citados temas da Repercussão Geral. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.171.847/DF - AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria no exercício da Presidência, DJe de 19/3/19.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).

Desse modo, no âmbito do presente agravo, hão de ser resolvidas apenas as questões remanescentes. Passo a apreciá-las.
A irresignação não merece prosperar.
É imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11);

 “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17). 

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente